Tribunal: TJPA
Processo: 0827533-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827533-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0827533-60.2025.8.14.0000
PROCESSO DE ORIGEM Nº 0821445-73.2025.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de acompanhante especializado a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, regularmente matriculada na rede municipal de ensino. O agravante alegou ilegitimidade ativa do Ministério Público, ausência de comprovação técnica da necessidade do acompanhamento especializado, afronta à reserva do possível, inexistência dos requisitos da tutela de urgência e ocorrência de periculum in mora inverso. Sobreveio sentença de mérito no processo originário, confirmando a tutela concedida e julgando procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de sentença de mérito no processo originário substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, esvaziando a utilidade prática do Agravo de Instrumento.

4.

A confirmação da tutela de urgência na sentença torna prejudicada a análise recursal, diante da ausência superveniente de interesse processual e do desaparecimento do binômio utilidade-necessidade do recurso.

5.

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso prejudicado, hipótese configurada quando sobrevém decisão definitiva apta a absorver integralmente a controvérsia anteriormente submetida ao Tribunal.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a superveniência de sentença no feito principal pode conduzir à perda do objeto do Agravo de Instrumento, quando inexiste utilidade prática na apreciação do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito no processo originário pode acarretar a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

2.

A confirmação da tutela provisória na sentença elimina o interesse recursal quanto ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado.

3.

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso cuja utilidade prática tenha sido esvaziada por fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208 e 227; ECA, arts. 53 e 54; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28; CPC/2015, arts. 487, I, e 932, III; Regimento Interno do TJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.318.894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818843-13.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data do julgamento.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Civil Pública nº 0821445-73.2025.8.14.0301, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, o Ministério Público pleiteou tutela de urgência para compelir o Município a disponibilizar acompanhante especializado a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), regularmente matriculada na rede municipal de ensino, sob o fundamento de garantia do direito fundamental à educação inclusiva, nos termos da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando ao Município a adoção das providências necessárias para assegurar o acompanhamento educacional especializado, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Município agravante sustenta, em síntese:
a) ilegitimidade ativa do Ministério Público para tutela de direito individual; b) ausência de comprovação técnica da necessidade de acompanhante especializado, por inexistência de avaliação multidisciplinar; c) afronta ao princípio da reserva do possível e risco de grave lesão à ordem administrativa e financeira; d) inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
; e) ocorrência de
periculum in mora inverso
.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

VOTO

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento em voga encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença extintiva no feito originário, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento nos arts. 205, 208 e 227 da Constituição Federal; arts. 53 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente; e nos arts. 27 e 28 da Lei nº 13.146/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Civil Pública para CONFIRMAR a tutela de urgência e CONDENAR o ente Requerido na obrigação de fazer consistente no fornecimento de AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL pelo CRIE/SEMEC e, logo a seguir, a inclusão do aluno B.M.V, conferindo-lhe o ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO, sem prejuízo da respectiva inserção no AEE para acompanhar o(a) estudante na unidade de ensino em que estiver matriculado(a), para auxiliá-lo(a) nas atividades de comunicação, interação social, alimentação, higiene, locomoção e outras que se fizerem necessárias ao seu pleno desenvolvimento. Declaro EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art.
485
,
VI
do
CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada . Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.2 . Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1318894 DF 2018/0162868-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA . PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial.

A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento.

A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir .

A inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária .

A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre perda do objeto do agravo de instrumento diante de mudança fática e prolação de sentença no feito principal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, declaro a perda de objeto do Agravo de Instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2026